Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007191-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), ROCHA & WOICIKOSKI LTDA - CNPJ: 12.302.060/0001-48 (EMBARGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), TOAGRO AGRONEGÓCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – SUSPENSÃO DE ORDEM DE ARRESTO – CONCORRÊNCIA ENTRE CREDORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA
–

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1007191-67.2021.8.11.0000, manejado pela embargada.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – SUSPENSÃO DE ORDEM DE ARRESTO – CONCORRÊNCIA ENTRE CREDORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, resta evidente a concorrência de credores, portanto, visando resguardar o direito de preferência, impõe-se a reforma do decisum que indeferiu o pedido de tutela antecipada da recorrente concernente à suspensão da ordem de arresto.”
(Id. n.o 104792454).

Em suas razões, de Id. n.o 106100973, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso quanto ao seu direito de penhora e ao direito de sequela. Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão no acórdão embargado e prequestiona a matéria.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. n.o 108578478, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há omissão em relação ao direito de penhora.

Isso, inclusive, ficou bem esclarecido no voto, ao indicar que:

“Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados. Explico.

O artigo 674 do CPC prevê àquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer o seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro, sendo possível de tutelas de urgência para a suspensão das medidas constritivas.

No caso, insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu seu pedido e manteve a penhora recaída sobre o bem com garantia real, nos autos da Execução de n.o 1010842-81.2021.8.11.0041.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da decisão agravada, in verbis:

“Assim, a priori, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para elucidar o cerne da questão debatida nesta lide, pois resta incontroverso nos autos o direito da embargante, dado que a sua cédula de produto rural com penhor registrado no CRI do local de produção do grão teria certa prioridade em relação ao registro oriundo do contrato de compra e venda feito entre a empresa AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. e o senhor Daniel Dalmolin, pois ainda que a avença também esteja garantida pelo registro em cartório, o apontamento discutido nos presentes autos se deu em data anterior ao registro da ação principal, os quais foram protocolados sob o n. 1445 e n. 1514, respectivamente.

Entretanto, sob outro prisma, entendo que o direito aqui discutido não recai sobre a área requerida na ação principal. Explico.

Depreende-se dos autos supracitados, especificamente das certidões de registro auxiliar apresentados pelas partes envolvidas que, ainda que ambas as dívidas sejam referentes a lavouras localizadas na Fazenda Barreirinha, os locais de produção são DIFERENTES, pois o registro n. 1445 abrange a lavoura situada na matrícula n. 2696, enquanto o registro n. 1514 se refere a área contida na matrícula 509, consubstanciando, assim, na inexistência de concorrência entre os credores, tornando injustificada a oposição destes embargos de terceiro.

[...]

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC, mantendo inalterada a liminar deferida nos autos da ação principal n. 1010842- 81.2021.8.11.0041.” - Id. n.o 53272392 autos de origem.

A recorrente, ora 3a embargante, assevera que possui direito de preferência sobre os grãos produzidos pelo Sr. Daniel Dal Molin, segundo as Cédulas de Produto Rural n.° 14/2020 e n° 02-2021/2022, referente a safra 2021/2022.

E, como se observa na decisão agravada, o Juízo a quo reconhece o seu direito de preferência, no entanto, entendeu que o local de produção das lavouras é diferente, pois registrados em matrículas diferentes, não havendo concorrência entre os credores.

Entretanto, ainda que o Juízo a quo tenha delimitado que o registro n. 1445, referente o crédito do recorrente, abrange a lavoura situada na matrícula n. 2696, e o registro n. 1514, do crédito da agravada, se refere a área contida na matrícula 509, a certidão de inteiro teor, de Id. n.o 53561662 dos autos de origem, indica que o imóvel Imóvel rural constituído pelo Lote 09, do Loteamento Morro Limpo, Gleba 1 - 1a Etapa, situado em Rio Sono-TO, com a área total de 1464,1876 ha (mil quatrocentos e sessenta e quatro hectares, dezoito ares e setenta e seis centiares), onde se encontra a lavoura sobre a qual recai os penhores possui desde 04.11.2019 o n.o 2696 e antes disso era registrado sob o n.o 509.

Portanto,
ao que tudo indica, a embargante/recorrente comprovou que detém a garantia real sobre os grãos que foram objeto de penhora nos autos de execução n.o 1010842-81.2021.8.11.0041, e que essa garantia está devidamente registrada em cartório de títulos, assegurando-a o direito de sequela, além de demonstrar que local de lavoura, embora com indicação de registro de matrícula diferentes, é o mesmo.

Sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3o, DA LEI No 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO. A cédula de produto rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título. Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do produto arrestado. A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal no 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.” (AI 166312/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - LIMINAR CONCEDIDA - CUMPRIMENTO SUSPENSO EM FACE DO ACOLHIMENTO DE CAUÇÃO - SOJA - AQUISIÇÃO MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PENHOR AGRÍCOLA - DÍVIDA TAMBÉM GARANTIDA POR IMÓVEL RURAL - DIREITO DE SEQÜELA EM FAVOR DO CREDOR - RECURSO PROVIDO. O penhor agrícola constitui vínculo, e o registro atribui ao credor a preferência sobre a coisa apenhada, para que sobre ela se efetive a sua responsabilidade.” (AI 14424/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2013, Publicado no DJE 14/07/2013)

Além disso, na análise de Id. n.o 59121333 - autos de origem, a Magistrada a quo reconheceu que não se trata de áreas de produção diferente e determinou o aguardo da resolução deste recurso.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da citada decisão, in verbis:

“Com efeito, o cerne da questão debatida nesta lide reside no fato de que as partes AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., ROCHA & WOICIKOSKI LTDA (antiga razão social da TOAGRO AGRONEGÓCIOS LTDA) e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDIGO BARTER são credoras em comum do produtor rural DANIEL DALMOLIN, restando superada a ideia de que tratam-se de áreas de produção diferentes, uma vez que todas as garantias apresentadas pelas mencionadas interessadas são referentes às lavouras localizadas na Fazenda Barreirinhas e possuem o mesmo local de produção, consubstanciando, assim, na existência de concorrência entre os credores.

Isso porque, urge frisar que ao contrapor as informações constantes nos supracitados processos, percebe-se uma celeuma decorrente da transferências de matrículas de registro imobiliário das áreas envolvidas, de modo que o direito de tais credores possuem um mesmo local de origem, qual seja na área de lavoura produzida pelo senhor DANIEL DALMOLIN (Fazenda Barreirinha), localizada na Rodovia TO-139, Loteamento Morro Limpo, Município de Rio Sono, Estado do Tocantins, constituído pela matrícula n. 2.696 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio do Sono/TO (Comarca de Novo Acordo/TO).

Frente ao exposto, necessário se pronunciar com base na premissa de que aquele que tem uma cédula de produto rural com penhor registrado em 1o grau no Cartório de Registro de Imóveis – CRI do local de produção do grão possui o direito de sequela e preferência do bem ofertado em garantia.

[...]

Entretanto, entendo temerário adotar qualquer postura incisiva nesse momento, pois a questão está sendo objeto de análise por parte do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1007191-67.2021.8.11.0000, o qual determinou somente a SUSPENSÃO da liminar; ocorre que no momento desse decisum, os grãos de soja já tinham sido arrestados e removidos, de forma que não há mais o que cessar no procedimento, e sim, aguardar a deliberação do sodalício.

Ressalto, por oportuno, que compete a própria empresa credora a edição de suas respectivas cédulas e, via de consequência, compete ao staff de cada interessada fazer a conferência da existência de penhor agrícola anterior; dessarte, infere-se que pode ocorrer equívoco nas referências que constam nas certidões em análise, vez que tais dados estão sujeitos a erro ou má fé dos envolvidos, o que resulta na ausência de verdade absoluta no que tange a tais informações, devendo ser considerado, portanto, a priori, o registro primário perante o CRI, cuja serventia tem o dever de manter em ordem seus atos, fatores esses que serão melhor analisados em momento oportuno, a nível de cognição exauriente, e não em sede de cognição sumária.

Ante o exposto, em cumprimento a decisão prolatada pelo e. TJMT, aguarde-se o desfecho do referido recurso (agravo de instrumento n. 1007191-67.2021.8.11.0000). ”
(Id. n.o 104792454).

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022